Tribunal: TJSP
Processo: 1039962-64.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
ÇÃO DE PENSÃO. CAMPREV. Pretensão ao restabelecimento do pagamento de pensão por morte. Ato de concessão do benefício tornado sem efeito, ao argumento de que o óbito do instituidor da pensão ocorreu depois da EC no 103/2019. Ação procedente. Complementação prevista em legislação que delimitou, em caráter definitivo, o conjunto de possíveis beneficiários do regime de complementações de pensão – previstas para viúvas de servidores do Quadro Operário do Serviço Municipal admitidos na vigência da Lei no 1.822, de 21 de outubro de 1957. Situação excepcionada pela parte final do § 15 do art. 37 da Constituição Federal, que admite a persistência, em caráter residual, de complementações previstas em leis que extinguem regimes próprios de previdência. Necessidade lógica de que se interprete a expressão "regime próprio", no caso de servidores não estatutários, como o próprio regime de complementações. Exegese da Constituição compatível com o papel axiológico fundamental da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Base de cálculo da complementação que, nos termos expressos da Lei, deverá corresponder à diferença entre a pensão paga pelo Regime Geral e o "menor vencimento-padrão fixado para cargo da Família Ocupacional Administrativa". Procedência parcial da ação. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1039962-64.2020.8.26.0114; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 25/10/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Pensão

Relator(a):

Bandeira Lins

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/10/2021

Data de publicação:

25/10/2021

Ementa:
APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. CAMPREV. Pretensão ao restabelecimento do pagamento de pensão por morte. Ato de concessão do benefício tornado sem efeito, ao argumento de que o óbito do instituidor da pensão ocorreu depois da EC no 103/2019. Ação procedente. Complementação prevista em legislação que delimitou, em caráter definitivo, o conjunto de possíveis beneficiários do regime de

Ementa:
APELAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. CAMPREV. Pretensão ao restabelecimento do pagamento de pensão por morte. Ato de concessão do benefício tornado sem efeito, ao argumento de que o óbito do instituidor da pensão ocorreu depois da EC no 103/2019. Ação procedente. Complementação prevista em legislação que delimitou, em caráter definitivo, o conjunto de possíveis beneficiários do regime de complementações de pensão – previstas para viúvas de servidores do Quadro Operário do Serviço Municipal admitidos na vigência da Lei no 1.822, de 21 de outubro de 1957. Situação excepcionada pela parte final do § 15 do art. 37 da Constituição Federal, que admite a persistência, em caráter residual, de complementações previstas em leis que extinguem regimes próprios de previdência. Necessidade lógica de que se interprete a expressão "regime próprio", no caso de servidores não estatutários, como o próprio regime de complementações. Exegese da Constituição compatível com o papel axiológico fundamental da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Base de cálculo da complementação que, nos termos expressos da Lei, deverá corresponder à diferença entre a pensão paga pelo Regime Geral e o "menor vencimento-padrão fixado para cargo da Família Ocupacional Administrativa". Procedência parcial da ação. Recurso provido em parte.